Tribunal: TJDFT
Processo: 0753677-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À MENORES. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu o pedido de saída temporária.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder saída temporária a condenado por estupro de vulnerável quando o estudo psicossocial foi realizado via teleatendimento.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 122, I, da Lei de Execuções Penais previa a possibilidade de concessão de saídas temporárias ao apenado com o objetivo de visita à família. Referido dispositivo foi revogado pela Lei 14.843, de 11-abril-2024.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei 14.843/2024 constitui “novatio legis in pejus”, de maneira que não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, em prestígio ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
5. Preenchidos os requisitos legais e exarado parecer favorável pelo Serviço Psicossocial da Vara de Execuções Penais, a possibilidade, em abstrato, de crianças e adolescentes frequentarem a vizinhança ou a residência na qual o condenado por crime contra a dignidade sexual, praticado há cerca de oito anos, será recebido durante as saídas temporárias, por si só, não deve obstar a concessão do benefício.
6. O fato de o estudo psicossocial ter sido realizado por meio de teleatendimento não é suficiente para macular a integridade do procedimento.
7. É certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente adota o princípio da proteção integral, send0 dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente. Todavia, a prudência exigida na análise de pedidos formulados por apenados condenados por crimes contra a dignidade sexual não deve se converter em impedimento absoluto, sob pena de esvaziar o conteúdo ressocializador do instituto, que se destina à gradual reintegração social do condenado.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.